Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. VIÚVIA SUPÉRSTITE. ESBOÇO DE PARTILHA. APRESENTAÇÃO. PARTILHA DE BENS. SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO NA FORMA COMO APRESENTADA PELA INVENTARIANTE. APELAÇÃO DA INVENTARIANTE. OBJETO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A PARTILHA DE BEM ALEGADAMENTE PARTICULAR. ESBOÇO DE PARTILHA. INCLUSÃO DO BEM PELA PRÓPRIA INVENTARIANTE E PARTILHA NA FORMA PROPOSTA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE AUSENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, que, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, recorre e o recurso que interpusera não é apto a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, o que determina que, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, o recurso que formulara não seja conhecido por ressoar completamente desguarnecido de interesse jurídico legítimo.
2. Em ambiente de processo sucessório, homologada a partilha segundo o proposto pela própria inventariante, não lhe é lícito, por implicar comportamento contraditório, que não tolerado e admitido pelo direito, que, na contramão do que propusera e ensejara a colocação de termo à sucessão, apele visando a reforma da sentença que homologara a partilha que propusera sem nenhum adendo ou ressalva, irradiando essa constatação situação de falta de interesse recursal, conduzindo ao não conhecimento do recurso que formulara.
3. O recurso, assim como a ação, é orientado pelo princípio da utilidade que descerra o interesse processual de a parte valer-se da interseção judicial, tornando inviável que o recurso seja conhecido quando arrosta a sentença em ponto que decidira segundo o defendido, então, pela parte recorrente, pois ausente interesse em perseguir a reforma do resolvido e desguarnecido de objeto o apelo quanto ao ponto específico, implicando essa apuração, ademais, a constatação da subsistência de violação ao princípio da dialeticidade e ao princípio que veda o comportamento contraditório.
4. Apelação não conhecida. Unânime.